Tribunal: TJDFT
Processo: 0743640-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0743640-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTINA FRANCO DE OLIVEIRA, JEANETE FRANCO DE OLIVEIRA, LUCIANE FRANCO DE OLIVEIRA, LUZIA FRANCO DE OLIVEIRA, LUCIANE FRANCO PASSOS DE SOUZA AGRAVADO: MARIA APOLINARIO DOS REIS, ALESSANDRA DOS REIS SIQUEIRA, REGINA SIQUEIRA FRAGA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JEANETE FRANCO DE OLIVEIRA e OUTROS em face do MARIA APOLINARIO DOS REIS e OUTROS, para impugnar decisão proferia na ação de inventário no 0022595-59.2007.8.07.0007. Confira-se o inteiro teor do pronunciamento agravado (ID42475916): “Cuida-se do inventário dos bens deixados por JOSE SIQUEIRA DE OLIVEIRA, falecido em 03/08/1994, mas somente foi ajuizado em 2007. O falecido deixou dois bens imóveis, o primeiro localizado nas ruas dos Antúrios e dos Lírios, Quadra M, Lote 10, Cidade Jardim, Patos/MG, o qual foi vendido durante o processo pelo valor de R$ 242.000,00, ID 113767350 – Pág. 1/3, cujos valores foram totalmente pagos, conforme se vê no extrato do Banco do Brasil em anexo. O outro imóvel deixado pelo falecido, é o localizado na QNL 17, Bloco I, Casa 10, Taguatinga Norte/DF, matrícula 5020, em relação ao qual a viúva e a herdeira ALESSANDRA DOS REIS SIQUEIRA ajuizaram ação de usucapião, processo 0715103-47.2022.8.07.0007, em curso perante a 2a Vara Cível de Taguatinga/DF, conforme petição inicial que faço constar em anexo. Considerando que o imóvel da QNL se tornou litigioso, deve ser excluído do inventário até que seja julgada e transitada em julgado a sentença que venha a ser proferida na ação de usucapião. Neste ponto, ressalto que não há prejuízo algum às herdeiras, haja vista a eventual improcedência da ação de origem permitirá que venha a ser sobrepartilhado posteriormente, conforme estabelece o art. 669, III, do CPC. Outrossim, possivelmente é interesse de todas as partes que seja partilhado o saldo obtido com a venda do imóvel de Patos/MG. Quanto ao pedido de remoção da inventariante, deverá a parte interessada ingressar com pedido incidental previsto no art. 623, parágrafo único, do CPC. Nestes autos, caso esta magistrada verifique a inventariante não cumpre as obrigações, poderá futuramente removê-la do encargo. Indefiro o pedido de reserva de numerário do espólio para garantir eventual ressarcimento pela perda do imóvel, por não ter previsão legal e por ultrapassar o conteúdo jurisdicional deste processo (CPC, art. 612). Assim, incito às partes para que limitem as questões conflituosas quanto ao imóvel na ação própria de usucapião, e não neste inventário, por ultrapassarem a competência deste Juízo e o objeto deste processo (CPC, art. 612). Ante o exposto: 1) Determino a exclusão do imóvel localizado na QNL 17, Bloco I, Casa 10, Taguatinga Norte/DF, matrícula 5020, do presente inventário, o qual deverá ser eventualmente objeto de sobrepartilha posterior após o trânsito em julgado da ação de usucapião (processo 0715103-47.2022.8.07.0007, em curso perante a 2a Vara Cível de Taguatinga/DF); 2) Indefiro o pedido de remoção da inventariante nestes autos, o qual deverá ser formulado de forma incidental, conforme art. 623, parágrafo único, do CPC; 3) Indefiro o pedido de reserva de numerário do espólio para garantir eventual ressarcimento pela perda do imóvel; 4) Incito às partes para que limitem as questões conflituosas quanto ao imóvel na ação própria de usucapião, e não neste inventário, por ultrapassarem a competência deste Juízo e o objeto deste processo (CPC, art. 612); 5) A ação de exigir contas deve ser ajuizada em apenso, conforme artigos 550 e seguintes do CPC, portanto, indefiro o pedido neste processo, já que demandará instrução que é limitada nos autos do inventário (CPC, art. 612); 6) Intime-se a inventariante para instruir o feito com os seguintes documentos atualizados: 6.1) Certidões de tributos imobiliários junto à Secretaria de Fazenda de MG; 6.2) Certidão de Débitos Fiscais do DF (http://www.fazenda.df.gov.br) e de Minas Gerais; 6.3) Certidão negativa conjunta da Receita Federal e PGFN (http://www.receita.fazenda.gov.br); 6.4) Certidão negativa de ações civis (http://www.distruibuidordf.com.br) e do TJMG; 6.5) Certidão negativa de ações trabalhistas (http://www.trt10.jus.br) e do TRT da 3a Região; 6.6) Certidão negativa de ações federais (http://www.df.trf1.gov.br) e da seção judiciária competente por Patos/MG; 6.7) Certidão do cartório de distribuição quanto a inexistência de registro de testamento (http://www.censec.org.br); 6.8) Comprovante de requerimento de expedição do ITCD/DF (saldos bancários oriundos da venda), e respectivo pagamento; 6.9) Certidão da matrícula do imóvel de Patos/MG atualizada e averbada com a venda; 6.10) Certidão de óbito atualizada de JOSÉ SIQUEIRA; 6.11) Certidão de casamento atualizada de JOSÉ SIQUEIRA; 6.12) Certidão de casamento e/ou nascimento atualizada de LUZIA, JEANETE, LUCIANE DE OLIVEIRA e LUCIANE PASSOS DE SOUZA; 6.12) Certidão de nascimento atualizada de ALESSANDRA; 6.13) Certidão de casamento atualizada de CRISTINA e REGINA. Prazo: 15 (quinze) dias úteis, sob pena de remoção do encargo de inventariante e extinção, na forma do Provimento 7 de 11/06/2012, deste TJDFT.” A parte agravante afirma que as agravadas sonegaram, de má-fé, o imóvel localizado na QNL 17, Bloco I, Casa 10, Taguatinga Norte/DF, matrícula 5020. Relata que a viúva Maria e sua filha Alessandra apresentaram ação de usucapião em outubro de 2022, sendo que o imóvel, ainda não partilhado, está no nome de Maria. Sustenta que Maria e Alessandra, “com óbvia e patente má-fé, com o objetivo de tumultuar o inventário”, pediram a suspensão da ação de inventário. Assevera que a decisão agravada, além de excluir o bem imóvel, manteve Alessandra inventariante, e prejudicou, inclusive, quem não é parte na ação de inventário. Argumenta que a consequência prática da manutenção da decisão recorrida é a inexistência de quaisquer outros bens imóveis no processo de inventário. Diz que, conforme de verifica na inicial de usucapião juntada no inventário, algumas questões de ordem pública devem ser consideradas pelo Colegiado, bem como no processo da usucapião: ilegitimidade passiva (o espólio é que deveria ser o polo passivo e não as herdeiras, pois ainda não houve partilha) e inépcia da inicial de usucapião. Discorre que a decisão recorrida violou o Código Civil, o CPC e a Constituição. Salienta que deve ser reconhecido que o espólio não pode ter como inventariante quem é autora da usucapião, não só porque a inventariante alega que causou prejuízo ao espólio, mas também porque há claro conflito de interesse. Acrescenta que a inventariante deve prestar contas de sua conduta em relação ao imóvel, sendo que dilações probatórias adicionais serão tomadas na ação de usucapião. Assevera que, considerando que Maria e Alessandra ingressaram com ação de usucapião, é necessária a reserva de numerário deste inventário para que elas paguem o que for devido na ação de usucapião, nos termos do art. 860 do CPC. Ao final, requer: a) concessão de efeito suspensivo ao recurso; b) gratuidade de justiça; c) fixação, em acórdão, dos fatos incontroversos (em especial a má-fé e a sonegação) e, também, do tempo de inventariança das inventariantes, em especial, o da Regina e da atual inventariante, Alessandra; do fundamento de a ação de usucapião ser uma contradictio in terminis, quando o inventariante alega sua própria infração ao dever legal de diligência para usucapir; d) considerar as matérias de ordem públicas (ilegitimidade passiva e inépcia da inicial de usucapião); e) determinar a manutenção do bem imóvel no processo de inventário, cassando o item 1 da decisão; f) determinar a remoção, de ofício (art. 622 do CPC), da inventariante Alessandra, anulando o item 2 da decisão; g) determinar a reserva de numerário da Maria e da Alessandra, tendo em vista a confissão de terem provocado prejuízo ao espólio, por meio de ato ilícito, o que obriga a elas o dever de ressarcir o prejuízo que provocaram, revogando o item 3 da decisão; h) determinar a prestação de contas pela atual inventariante, antes de sua remoção, afastando o item 5 da decisão; i) determinar a continuação do processo de inventário; j) determinar que a partilha observe a má-fé de Maria e Alessandra, partilhando, na medida do possível, prioritariamente a casa da QNL 17 para Maria e Alessandra (ID42475914). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, porquanto é tempestivo e foi instruído com o recolhimento do preparo (IDs 42475917/42475918), sendo dispensada a apresentação de cópias de peças, com base no art. 1.017, §5o, CPC. Nessa esteira, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos agravantes, tendo em vista a preclusão lógica ante o recolhimento de preparo recursal. Segundo o art. 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Como cediço, inventário é o procedimento destinado a individualizar o patrimônio dos herdeiros e entregar os bens a seus titulares. Acerca do tema, o art. 669, inciso III, do CPC, dispõe que são sujeitos à sobrepartilha os bens litigiosos. Nesse mesmo sentido, o art. 2.021 do CC estabelece que, quando parte da herança consistir em bens litigiosos, poderá proceder-se, no prazo legal, à partilha dos outros, reservando-se aqueles para uma ou mais sobrepartilhas. O imóvel localizado na QNL 17, Bloco I, Casa 10, Taguatinga Norte/DF, matrícula 5020, é objeto da ação de usucapião no 0715103-47.2022.8.07.0007. Conclui-se, em uma análise preliminar, que a consumação da partilha do aludido bem deve ser relegada para eventual sobrepartilha, pois condicionada à resolução do litígio que envolve o patrimônio comum traduzido nos direitos que recaem sobre a coisa. Por oportuno, confira-se julgado desta Turma Cível: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. EXCLUSÃO DE BEM LITIGIOSO. SUJEIÇÃO À SOBREPARTILHA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que excluiu imóvel do inventário por se encontrar sob litígio judicial. 2. Inventário é o procedimento destinado a individualizar o patrimônio dos herdeiros e entregar os bens a seus titulares. 2.1. Acerca do tema, o art. 669, inciso III, do CPC, dispõe que são sujeitos à sobrepartilha os bens litigiosos. 2.2. Nesse mesmo sentido, o art. 2.021 do CC estabelece que, quando parte da herança consistir em litigiosos, poderá proceder-se, no prazo legal, à partilha dos outros, reservando-se aqueles para uma ou mais sobrepartilhas, sob a guarda e a administração do mesmo ou diverso inventariante, e consentimento da maioria dos herdeiros. 3. O imóvel em questão é objeto da ação de extinção de condomínio com adjudicação de bem no 0056501-24/2008, atualmente em fase de cumprimento de sentença, a qual: a) declarou o direito do autor, ora terceiro interessado, à adjudicação do imóvel mediante o pagamento de R$ 342.000,00; b) condenou os réus, dentre eles o ora agravante, ao pagamento de indenização ao autor, pela privação do uso do bem, no valor mensal de R$ 686,94, a partir de janeiro de 2003; c) condenou o autor ao pagamento de R$ 5.568,40. 4. Portanto, a consumação da partilha do aludido bem deve ser relegada para eventual sobrepartilha, pois condicionada à resolução do litígio que envolve o patrimônio comum traduzido nos direitos que recaem sobre a coisa. 5. Recurso desprovido.” (07025993020228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no PJe: 17/5/2022) Por sua vez, o pedido de remoção da inventariante possui natureza incidental, devendo ser processado em apenso aos autos do inventário, nos termos do art. 623, parágrafo único, do CPC. A propósito: “2. Tratando-se de determinação de caráter punitivo, a remoção do inventariante deve ser precedida de um procedimento incidental. [...]” (07157996620208070003, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 4/10/2022) Em sentido similar, a pretensão dos agravantes quanto à prestação de contas pela inventariante deve ser exercida em ação própria, conforme se depreende do art. 553 do CPC. Colhe-se decisão do STJ: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GESTÃO DO ESPÓLIO. DEVER DO INVENTARIANTE DE PRESTAR CONTAS. 1. É devida ação de prestação de contas para aclarar o resultado da gestão do espólio pelo inventariante. Qualquer pessoa se tiver de fato administrado bem alheio é parte passiva legítima para ser demandada na primeira fase de ação de prestação de contas. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 540.604/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.) Incabível, ainda, o pleito de reserva de numerário do espólio para garantir o ressarcimento do que eventualmente for devido na ação de usucapião, por ultrapassar o objeto do processo de inventário. Por fim, a alegação de má-fé da parte agravada exige dilação probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. Ante o exposto, a tese recursal carece de plausibilidade jurídica que assegure o efeito suspensivo requerido. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator